Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS S/A em face da decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença que lhe move NEW MAX INDUSTRIAL LTDA, que homologou valor dos honorários periciais indicados pelo expert responsável pela realização do laudo pericial. Irresignada com a decisão interlocutória de origem, a parte agravante recorre e requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o presente agravo de instrumento tem pedido já abordado no agravo de instrumento n.° 0714181-27.2022.8.07.0000 e ambos atacam a mesma decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n.° 0723641-69.2021.8.07.0001, que homologou valor dos honorários periciais indicados pelo expert responsável pela realização do laudo pericial. Dessa forma, em razão da duplicidade de agravos interpostos acerca da mesma decisão do juízo a quo, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento pela preclusão lógico-consumativa. Dessa forma, a extinção deste processo é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso por encontrar-se prejudicado. Publique-se.